Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-95.2008.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001960-95.2008.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação, Requisição de Bem Particular]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DERALDINO JOSE RAMOS - CPF: 045.563.301-06 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), ANA DA SILVA RAMOS - CPF: 912.342.981-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO. INCLUSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel público, sem, contudo, estabelecer a inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou aclarar obscuridades em decisões judiciais.
4. Restou configurada a omissão, uma vez que o acórdão anterior deixou de consignar a inversão do ônus sucumbencial, não obstante o provimento do recurso de Apelação Cível em favor do Estado de Mato Grosso, o qual demandaria a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
5. De acordo com jurisprudência do STJ, o cálculo da verba honorária deve tomar por base o valor da causa, fixado em R$ 10.000,00, em virtude da ausência de condenação em valor específico.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para determinar a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: “A omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais deve ser suprida, determinando-se a inversão do ônus da sucumbência em face do provimento do recurso que reforma a sentença, conforme disposto no art. 86 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 86; CF/1988, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2451726.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, por ele interposto, pelo qual foi dado provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, formulado por Deraldino José Ramos, consistente na declaração do domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, observando que houve pedido de alteração da quantia da área de posse para 23,0824.

O Embargante alega que há omissão no
decisum
recorrido eis que não se pronunciou acerca da condenação da parte recorrida ao ônus sucumbencial.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, id. 204484668, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, visando suprir a omissão relativa aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha dado provimento ao Apelo do Embargante, não determinou a inversão dos honorários advocatícios.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Colhe-se dos autos, que o Estado de Mato Grosso se insurgiu da sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, proposta por Deraldino José Ramos e outros, julgou procedentes os pedidos, para declarar

o domínio do imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial, observando que houve pedido de alteração da quantia da área de posse para 23,0824.

Levado a julgamento perante esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso, cuja ementa abaixo se reproduz:

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – BEM PÚBLICO – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em conformidade com os arts. 183, §3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

Assim, vê-se que, de fato, o acórdão citado alhures nada tratou a respeito da verba honorária, eis que devido à reforma da sentença, deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.

Quanto à aplicação do valor de avaliação da área, calculado com base no hectare da região, a fim de aferir o valor da verba sucumbencial, contudo, razão não lhe assiste, porquanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Recurso Especial no 2451726, deu-lhe provimento para determinar a utilização do valor da causa como base de cálculo para a incidência da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC

Assim, considerando a inexistência de condenação em valor específico, a ausência de referência ao proveito econômico, bem como fixado o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de rigor a utilização do valor da causa para fins de fixação de honorários de sucumbência.

Desse modo, a parte autora, ora recorrida deve ser condenada ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Entrementes, observa-se do andamento processual, id. 169382684, fl.45, que foi concedida à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, assim,
a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração, tão somente para fazer constar na parte dispositiva a determinação da inversão da verba sucumbencial, que ficará assim redigida:

“
Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, proposto pelo Estado de Mato Grosso.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor atualizado da causa,
ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita (id. 169382684, fl.45) nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024